Tribunal: TJES
Processo: 0024554-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024554-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THERKLEN CHAVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THERKLEN CHAVES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THERKLEN CHAVES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 12 de agosto de 2017,' por volta das 2 horas, na Rua Abixeiro, Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Honda Fit, cor prata, com as falsas placas PPE-2568 (auto de apreensão fl. 11), ciente de que se tratava de produto de crime.”

Narram, ainda, que, os “Policiais Militares realizavam policiamento pelo bairro, quando viram o denunciado na condução do veículo realizando manobras arriscadas, motivo pelo qual abordaram-no. Nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, porém, ao se realizar consultas ao CIODES, foi verificado que a numeração do chassi do veículo não coincidia com as placas que estavam no carro e que as placas originais eram OVE-2022, sendo constatado que o carro era produto de crime.”

Consigna, também que, “o denunciado alegou que havia adquirido o veículo, três semanas antes, de uma pessoa desconhecida, sem documentos, pelo valor de R$ 1.500,00 e que sabia que se tratava de um veículo ́pokémon ́, isto é, produto do crime de estelionato.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais (tese absolutória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa).

A Defesa pugna, incialmente, pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvida, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos autos de apreensão e de entrega do veículo.

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovada, em razão do depoimento prestado pelas testemunhas,
em juízo
, que confirmam que o veículo, com restrições, foi encontrado na posse do ora recorrente.

Em juízo
, a testemunha Gleucimara Pinheiro narrou a subtração do veículo Honda Fit.

Por sua vez, a testemunha PMES Leonardo Pereira Laporte, que participou da abordagem e da prisão em flagrante do recorrente, confirmou,
em juízo
, a assinatura aposta no termo de declaração
de fls. 06, embora não se recordasse com detalhes da narrativa em razão do significativo lapso temporal (4 anos) entre os fatos e a oitiva.

Consta no referido termo realizado perante a autoridade policial:

QUE durante patrulhamento tático motorizado, na rua Abixeiro, Ilha dos Ayres, visualizou um veículo modelo HONDA FIT cor prata (placa PPE 2568), realizando manobras arriscadas na via; QUE em virtude do fato, o veículo foi abordado e que seu motorista foi identificado como sendo THERKLEN CHAVES DA SILVA (23 ANOS); QUE nada de ilícito foi encontrado com o acusado; QUE verificando a placa do veículo junto ao CIODES, foi constatado que o chassi não seria o mesmo que estava gravado no veículo; QUE o chassi gravado no veículo abordado (93HGE6850DZ225156) seria pertencente a um HONDA FIT (PLACA OVE 2022), e que tal veículo teria restrição de roubo/furto.

Por sua vez,
em interrogatório judicial
, o recorrente confessou que comprou o veículo de uma pessoa chamada Iago, sendo R$ 1.500,00 de entrada, já adimplidos, e 10 parcelas de R$ 1.000,00 e que somente após o pagamento integral é que receberia o documento.

Contudo, apesar da narrativa de aquisição do veículo, não se sustenta a tese da Defesa no tocante à ausência de comprovação de provas do recorrente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, sendo extremamente genérica a alegação de que o havia adquirido de um terceiro, sem qualquer documentação atinente ao negócio firmado.

Em outras palavras,
o ora recorrente não comprovou que desconhecia a origem ilícita do veículo, que, no momento da abordagem, estava com placa “fria”, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade.

2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Sendo assim,
é descabida a tese absolutória e, por via de consequência, a desclassificação pretendida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.